Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734045-51.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL, THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e OUTROS: “Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD de ID 133123490, na qual a executada THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA alega que a constrição recaída sobre a quantia de R$ 7.185,05, depositada em sua conta Itaú, atingiu verba salarial. Sustenta que se trata de verba impenhorável, consoante artigo 833, IV, do CPC, ID 133133890. O exequente se manifestou em contraditório, ID 135200517. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários e as remunerações. No caso dos autos, a executada comprovou que recebe o seu salário mensalmente no Banco Itaú, Agência 8090, Conta 8353, ID 133135795. Ato contínuo, conforme extrato de ID 133135808, a devedora corretamente demonstrou que se trata de conta na qual aufere rendimentos exclusivos de seu salário, ainda que no mês de julho tenha recebido verba eventual relativa à restituição do imposto de renda, o que ocorre anualmente com o cidadão declarante, não retirando dos valores o seu caráter impenhorável. Com efeito, o bloqueio SISBAJUD de ID 133124829, que atingiu a quantia debatida, se efetivou em 01/08/2022, data em que o único montante disponível em conta era de fato proveniente do seu salário do mês de julho/2022 e da restituição de imposto de renda, ambos depositados em 29/07/2022, ID 133135808. Significa dizer que o bloqueio judicial de fato recaiu em verba impenhorável. Ante o exposto, entendo que restou documentalmente comprovada a alegação de impenhorabilidade da verba constrita, razão pela ACOLHO a impugnação à penhora para desconstituir a constrição da quantia de R$ 7.185,05 (sete mil e cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos), bloqueada no ITAÚ UNIBANCO S.A. no ID 133124829 (pág. 3). Por conseguinte, DEFIRO a restituição desse montante em favor da devedora THAIS. Quando preclusa, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada. Lado outro, no que se refere à penhora dos valores de R$ 15,22, ocorrida no BCO VOTORANTIM, e de R$ 570,32, ocorrida na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ressalto que não houve insurgência da referida parte, de modo que DETERMINO a liberação das quantias em favor do CREDOR. Expeça-se alvará em favor do exequente quando preclusa. Quanto ao pedido do credor de ID 135200517, registro que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC, não se tratando de dívida alimentar ou de crédito de honorários. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Intime-se o exequente para indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC. Sem prejuízo, aguarde-se eventual manifestação do executado PAULO CESAR, representado pela Curadoria Especial, quanto ao bloqueio da quantia de R$ 1.095,52 (um mil e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ID 133124829. Expeça-se edital de intimação e prossiga-se conforme já determinado, ID 133123490.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator